Tribunal: TJMT
Processo: 1017837-73.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017837-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN (TERCEIRO INTERESSADO), ELCY LARANGEIRA SOARES BASSAN - CPF: 974.538.038-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MOVIMENTO DOS SEM TERRA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DARIO DE MATOS SILVA - CPF: 076.447.615-78 (ADVOGADO), FRANCISCA RIVANDA PEREIRA LEITE - CPF: 032.865.064-19 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DA CONCEICAO - CPF: 655.715.921-68 (AGRAVANTE), SANDRA PEIXOTO ALIXANDRE - CPF: 024.858.451-07 (AGRAVANTE), NILTON ALVES MOURA - CPF: 208.835.109-44 (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (AGRAVADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (LITISCONSORTES), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE MARCELO BASSAN, REP. PELA INVENTARIANTE ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN (AGRAVANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), FRANCISCA RIVANDA PEREIRA LEITE - CPF: 032.865.064-19 (AGRAVADO), MARIA JOSE DA CONCEICAO - CPF: 655.715.921-68 (AGRAVADO), SANDRA PEIXOTO ALIXANDRE - CPF: 024.858.451-07 (AGRAVADO), NILTON ALVES MOURA - CPF: 208.835.109-44 (AGRAVADO), GABRIEL DARIO DE MATOS SILVA - CPF: 076.447.615-78 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARCELO BASSAN, REP. PELA INVENTARIANTE ELCY LARANJEIRA SOARES BASSAN (AGRAVADO), GABRIEL DARIO DE MATOS SILVA - CPF: 076.447.615-78 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (AGRAVANTE), FRANCISCA RIVANDA PEREIRA LEITE - CPF: 032.865.064-19 (AGRAVANTE), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARIA JOSE DA CONCEICAO - CPF: 655.715.921-68 (AGRAVANTE), NILTON ALVES MOURA - CPF: 208.835.109-44 (AGRAVANTE), SANDRA PEIXOTO ALIXANDRE - CPF: 024.858.451-07 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, TORNA SEM EFEITO DECISÃO ANTERIOR QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA E INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL POR INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL AJUIZADA POR TERCEIRO QUE PODERIA TER INTERPOSTO RECURSO CONTRA A DECISÃO TIDA POR ILEGAL – INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO
202 DA SÚMULA DO STJ – PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a incidência do Verbete Sumular 202 daquela Corte contempla somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível, já que a condição de terceiro pressupõe o desconhecimento e ausência de manifestação no processo. (RMS 51.532/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020). No caso concreto, não se aplica o Enunciado 202 da Súmula do STJ porque os Impetrantes/Agravantes tomaram ciência da decisão que lhe prejudicou com o revigoramento da liminar de reintegração de posse em desfavor dos que ocupam a área objeto do litígio, já que eles próprios afirmam que ali residem, de modo que não ficaram impossibilitados de interpor o recurso cabível contra aquela decisão. Logo, é
inconteste a inviabilidade da impetração do
writ
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1017837-73.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
Maria José da Conceição
,
Sandra Peixoto Alexandre
e
Nilton Alves de Moura
, em virtude de decisão de Id. 66145957 em que, em juízo de retratação, dei provimento ao Agravo Interno interposto pelo
Espólio de Marcelo Bassan
e, de conseguinte, tornei sem efeito decisão anterior, indeferi a petição inicial do Mandado de Segurança por eles (Embargantes) impetrado e deneguei a ordem mandamental.

De acordo com os Recorrentes, diferente do que consta na decisão unipessoal, eles comprovaram que não são partes na Ação de Reintegração de Posse, assim como não integram o Agravo de Instrumento onde foi proferida a decisão objeto do Mandado de Segurança. Logo, no entender dos Embargantes, ao caso aplica-se o verbete 202 da súmula do STJ.

Aduzem que o fundamento utilizado na decisão monocrática para a reconsideração não se sustenta, eis que ali consignei que a pandemia do COVID-19 havia se arrefecido; contudo, tal assertiva não observa os dados e pesquisas cientificas, em especial porque há alta de casos da doença.

Afirmam que o STJ, em 01/12/2020, no julgamento da Suspensão de Liminar e de Sentença n.º 2.851 / RJ, suspendeu os efeitos da decisão do TRF da 2.ª Região que determinava o despejo de 40 (quarenta) famílias ocupantes de imóvel com interesse social. No entender dos Agravantes, o caso se assemelha ao analisado pelo STJ e a diferença reside no fato de que, na hipótese, se trata de cerca de 100 (cem famílias).

Quanto às semelhanças, sustentam que em ambos os casos houve procedimento administrativo para a criação de projeto de assentamento e que, na hipótese, o processo administrativo INCRA n.º 54000.057623/2020-35, está em trâmite com a criação do projeto de assentamento, que já conta com pareceres favoráveis e pedidos de regularização fundiária, negados ao Espólio.

Assim, pugnam pela suspensão da decisão agravada, eis que a pandemia segue em alta, bem como em virtude do posicionamento adotado pelo STJ, em respeito à saúde e dignidade das famílias.

Asseveram que quando ajuizaram a Ação Mandamental buscaram o reconhecimento da competência federal para análise e julgamento do conflito de interesses em área de domínio da União Federal, denominada Pré Assentamento Boa Esperança/Fazenda Araúna; contudo, tal tese não foi analisada por esta Julgadora.

Logo, aduzem que é imperiosa a análise dos argumentos e provas sobre a alegada competência da Justiça Federal.

Conforme se extrai da Certidão de Id. 77142465, embora intimado, o Espólio de Marcelo Bassan, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 08 de março de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021